Tribunal: STF
Processo: Rcl 11892
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE 50% DOS VALORES DE PRECATÓRIOS ANTES SUSPENSOS, DECORRENTES DE CONDENAÇÃO DA UNIÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 200.000 PINHEIROS ADULTOS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DE VALORES DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 172. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.